Tribunal: STF
Processo: Rcl 49516
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. ADI 3.395. Ação civil pública. Pedido de tutela para cumprimento de normas relativas ao meio ambiente de trabalho de servidor estatutário. Competência da Justiça Comum. Liminar deferida.
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado de Rondônia, com fundamento no art. 102, I, l, e § 2º, da Constituição Federal, c/c os arts. 156 e seguintes do Regimento Interno de Supremo Tribunal Federal, contra decisão proferida pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, nos autos do processo nº 0000663-21.2020.5.14.0005, à alegação de violação da decisão proferida por esta Suprema Corte na ADI 3.395.
    2. O reclamante afirma ajuizada em seu desfavor, pelo Ministério Público do Trabalho, ação civil pública que versa sobre uma série de reformas estruturais a serem promovidas em várias unidades da Polícia Civil do Estado de Rondônia, sob o argumento de que os problemas estruturais nas unidades implicaria na violação de normas de saúde e higiene previstas nas normas regulamentadoras - NR do Ministério do Trabalho, editados com base na Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.
    3. Relata rejeitada a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho, ao fundamento da Súmula 736/STF: Compete à Justiça do Trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores. 
    4. Defende configurado o desrespeito à ADI 3.395, pela qual interpretado o inciso I do art. 114 da Constituição da República, no sentido de que não cabe à Justiça do Trabalho apreciar e julgar as causas que envolvam servidores estatutários, como na hipótese vertente, em que envolvidos servidores da Secretaria Estadual de Segurança Pública.
    5. Sustenta violação da Súmula Vinculante 10 do STF, uma vez que a aplicação das normas da Consolidação das Leis do Trabalho ao caso demandaria a declaração de inconstitucionalidade do art. 7º da referida consolidação que afasta, de forma expressa, sua aplicação aos “funcionários públicos”.
    6. Requer concessão de medida liminar para suspender a tramitação da ação civil pública nº 0000663-21.2020.5.14.0005 até o julgamento final desta reclamação. No mérito, pugna pela procedência do pedido, com a consequente cassação do ato decisório impugnado.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.
    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na violação da autoridade da decisão proferida na ADI 3.395. 
    3. Ao julgamento da medida cautelar na ADI 3.395, o Pleno desta Casa definiu os contornos do alcance da competência da Justiça do Trabalho após a redação conferida pela EC 45/2004 ao art. 114, I, da Carta da República, em decisão assim ementada:
    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (ADI 3.395-MC, Pleno, rel. Min. Cezar Peluso, DJ 10.11.2006).
    4. A inconstitucionalidade formal resultou afastada, por maioria, e, também por votação majoritária, concluiu esta Corte pela necessidade de referendar a liminar concedida pelo Min. Nelson Jobim – durante o período de férias –, nos termos do voto do Ministro Relator, Cezar Peluso, verbis:
    “A necessidade de se definir a interpretação do art. 114, inc. I, acrescido pela Emenda Constitucional nº 45/2004, conforme à Constituição da República, é consistente.
    O Supremo Tribunal Federal já decidiu, no julgamento da ADI nº 492 (Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 12.03.93), ser inconstitucional a inclusão, no âmbito de competência da Justiça do Trabalho, das causas que envolvam o Poder Público e seus servidores estatutários. A razão é porque entendeu alheio ao conceito de ‘relação de trabalho’ o vínculo jurídico de natureza estatutária, vigente entre servidores públicos e a Administração.
    (...)
    A decisão foi que a Constituição da República não autoriza conferir à expressão relação de trabalho alcance capaz de abranger o liame de natureza estatutária que vincula o Poder Público e seus servidores. Daí ter-se afirmado a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar litígios entre ambos.
    Ora, ao atribuir à Justiça do Trabalho competência para apreciar ‘as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios’, o art. 114, inc. I, da Constituição não incluiu, em seu âmbito material de validade, as relações de natureza jurídico-administrativa dos servidores públicos.
    Logo, é pertinente a interpretação conforme à Constituição, emprestada pela decisão liminar, diante do caráter polissêmico da norma.
    E, à sua luz, perde força o argumento de inconstitucionalidade formal. A redação dada pelo Senado Federal à norma e suprimida à promulgação em nada alteraria o âmbito semântico do texto definitivo. Afinal, apenas tornaria expressa, naquela regra de competência, a exceção relativa aos servidores públicos estatutários, que o art. 114, inc. I, já contém implicitamente, ao referir-se só a ‘ações oriundas da relação de trabalho’, com a qual não se confunde a relação jurídico-administrativa” (ADI 492, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 12.03.93).
    5. A medida liminar foi confirmada no julgamento definitivo da ADI 3.395, DJe 01.07.2020, no qual esta Suprema Corte, por maioria, entendeu, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, que sucedeu o relator primitivo, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores.
    6. Nesse contexto, haverá afronta à decisão proferida na ADI 3.395 quando reconhecida a competência da Justiça do Trabalho em feitos nos quais caracterizada relação de natureza jurídico-estatutária entre a Administração Pública e seus servidores, vale dizer, decorrentes da investidura do servidor em cargos criados por lei, efetivos ou em comissão ou de contratação temporária.
    7. Transcrevo a decisão reclamada, na fração de interesse:
    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ENTE PÚBLICO. DESRESPEITO ÀS NORMAS DE SAÚDE, HIGIENE, E SEGURANÇA NO TRABALHO. DANO MORAL COLETIVO. Fornecer meio ambiente do trabalho seguro e respeitar as normas técnicas é obrigação do empregador, sendo que o meio ambiente do trabalho sadio e hígido é um direito de todos os trabalhadores, independentemente do regime jurídico a que estejam sujeitos, inclusive a servidores públicos, tendo em vista o que dispõe o art. 39, § 3º, da Constituição Federal c/c art. 7º, XXII, CF. Assim, estando caracterizado lesão que extrapola a esfera trabalhista individual e atinge direitos transindividuais de natureza coletiva, configurando está o dano moral coletivo, pois constatado o contumaz desrespeito as normas, ensejando a reparação por danos morais coletivos. Recurso ordinário desprovido.
    [...]
    2.2 PRELIMINAR DE (IN)COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO
    Suscitou novamente a preliminar em tela aduzindo que há dois fundamentos aptos para se modificar a competência material posta em julgamento: 1) a causa de pedir da ação engloba a prestação dos "serviços públicos" à população rondoniense, o que foge da competência da seara da jurisdição trabalhista - como direito difuso e, 2) os servidores que laboram nas dependências dos prédios públicos são estatuários - como direito coletivo, em sentido estrito.
    [...]
    Conforme explicado na sentença, a presente ação civil pública tem por finalidade requerer o provimento de tutela inibitória para que não sejam mais reiterados os atos de condições degradantes de meio ambiente de trabalho praticados pelo Estado de Rondônia, ou seja, requereu que o ente público adeque as condições do meio ambiente laboral à legislação trabalhista reguladora.
    Nesse passo, não está a presente ação a tratar de direitos individualizados de servidores públicos estatuários, mas sim de descumprimento de normas relacionadas ao meio ambiente, higiene e saúde do trabalho, impondo ressaltar que o meio ambiente do trabalho sadio e hígido é um direito de todos os trabalhadores, independentemente do regime jurídico a que estejam sujeitos, bem como que o direito a um meio ambiente laboral sadio é aplicável também aos servidores públicos, tendo em vista o que dispõe o art. 39, § 3º, da Constituição Federal (que estende a tais trabalhadores o direito à redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança - art. 7º, XXII, CF).
    Nesse sentido cito o seguinte julgado desta 1ª Turma:
    "I - AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDORES PÚBLICOS. DESRESPEITO ÀS NORMAS DE SAÚDE, HIGIENE, E SEGURANÇA NO TRABALHO POR ENTE ESTATAL. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÕES DEVIDA. INTELIGÊNCIA DO ART 7.º, INCISO XXII, CONJUGADO COM O ART. 39, § 3.º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Demonstrado nos autos que o Ente Público desrespeita normas de saúde, higiene e segurança no trabalho, é devida a imposição de obrigações à administração pública no sentido de implementar a observância das normas regulamentadoras, adequando o ambiente de trabalho a condições dignas e saudáveis, mesmo em se tratando de obreiros vinculados ao referido ente mediante regime jurídico estatutário, pois a Constituição Federal estendeu aos servidores públicos, dentre outros direitos sociais, o direito à redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Inteligência do art. 7.º, inciso XXII, conjugado com o art. 39, § 3.º, da Constituição Federal. II - DANO MORAL COLETIVO. EXISTÊNCIA DE PROVAS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. Existindo provas nos autos da ocorrência de lesão a direito da coletividade, justa é a condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, ante a gravidade das lesões decorrentes da inobservância às normas legais, em especial, a ofensa às normas relativas a saúde, higiene e segurança no trabalho. (0010539-17.2013.5.14.0402, Relatora: Maria Cesarineide de Souza Lima, 1ª Turma, data de julgamento: 23-5-2014)".
    Ademais, conforme bem ressaltado na sentença, que acompanho o entendimento, o Supremo Tribunal Federal tem posicionamento consolidado sobre o tema, nos termos da Súmula n. 736, que dispõe:
    "736. Compete à Justiça do Trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores."
    Cito os julgados do TST constantes na sentença, pois esclarecedores da questão:
    "RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014 E ANTERIOR À LEI Nº 13.467/2017 . AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FACE DO DISTRITO FEDERAL. TUTELA DO MEIO AMBIENTE DO TRABALHO. ABRANGÊNCIA DE TODOS OS TRABALHADORES, INCLUSIVE DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. MATÉRIA EMINENTEMENTE TRABALHISTA. SÚMULA 736 DO STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. Nesta fase processual, encontra-se em discussão qual seria o Órgão jurisdicional competente para julgar ação civil pública tendo como objeto a tutela do meio ambiente do trabalho, por meio da qual se busca dar efetividade ao comando do art. 225 da Constituição Federal. A presente ação tem por objeto exigir o cumprimento, pelo Distrito Federal, das normas relativas à higiene, saúde e segurança do trabalho - o que configura direito constitucionalmente assegurado tanto aos trabalhadores regidos pela CLT quanto àqueles submetidos ao regime estatutário, conforme o disposto nos arts. 7º, XXII, e 39, § 3º, da CF. Frise-se que a natureza do vínculo empregatício firmado entre o ente público e o trabalhador, no caso concreto, não tem relevância para alterar a competência para julgar esta lide, haja vista que a tutela do meio ambiente do trabalho deve se dar de forma efetiva e adequada quer se trate de servidor público estatutário, quer envolva empregados celetistas - de modo que o bem jurídico que se busca proteger se encontra diretamente relacionado à competência da Justiça do Trabalho, subsumindo-se às hipóteses previstas no art. 114, I, da Constituição Federal. Ressalte-se ser comum que, no mesmo ambiente laboral dos Órgãos públicos, convivam pessoas ligadas à Administração Pública por diferentes vínculos: servidores públicos estatutários, empregados públicos regidos pela CLT, servidores contratados por tempo determinado (Lei 8.745/93), trabalhadores prestadores de serviços terceirizados e estagiários. Nesse contexto, como as condições de segurança, saúde e higiene de trabalho afetam a todos os trabalhadores indistintamente, seria inviável definir a competência para apreciar ações como esta, tendo como fundamento determinante a condição jurídica individual de cada trabalhador dentro da Administração Pública. Cuida-se, dessarte, de situação distinta da examinada pelo STF na ADI 3.395-6, para a qual a definição da competência jurisdicional decorreu da natureza do regime jurídico: se celetista ou estatutário. Destaque-se, inclusive, que o entendimento jurisprudencial do STF acerca da matéria em discussão demonstra que a limitação de competência imposta à Justiça do Trabalho pela decisão daquela Corte na ADI 3395-6 não alcança as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores. Nessa linha de raciocínio, tem aplicação à hipótese dos autos a Súmula 736 do STF, segundo a qual 'Compete à Justiça do Trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores'. Portanto, insere-se no âmbito da competência material da Justiça do Trabalho a apreciação e julgamento de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho, mediante a qual se formulam pedidos relativos à adequação do meio ambiente de trabalho, em face de ente público, para todos os trabalhadores, independente do vínculo jurídico laboral, inclusive para os servidores estatutários. Julgados desta Corte Superior. Recurso de revista conhecido e provido" (RR-2330-22.2012.5.10.0009, 3ª Turma, Relator Ministro Mauricio Godinho Delgado, DEJT 14-02-2020).
    "AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA - DESCABIMENTO. 1. DESCUMPRIMENTO DE NORMAS TRABALHISTAS RELATIVAS À SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE DOS TRABALHADORES. REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO. SÚMULA 736/STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. Nos termos da Súmula 736/STF, "compete à Justiça do Trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores". Não se diga que a Súmula 736/STF encontra-se superada, uma vez que, nos autos da Rcl 3303/PI, a própria Suprema Corte, em composição plenária, já ratificou a aplicabilidade do verbete - após a decisão proferida na ADI 3.395-MC. Precedentes. Óbice do art. 896, § 7º, da CLT e da Súmula 333/TST. 2. (...)" (AIRR-28-46.2019.5.22.0104, 3ª Turma, Relator Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, DEJT 26-02-2021).
    Portanto, rejeito a preliminar.”
    8. Como se vê, a Corte reclamada, ao exame do recurso ordinário, reputou competente a Justiça do Trabalho para processar e julgar ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho que pleiteava a condenação do ora reclamante ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, bem como em obrigações de fazer e não fazer relacionadas ao fornecimento de meio ambiente do trabalho hígido e seguro.
    Extrai-se do trecho transcrito que suscitado, no bojo de ação civil pública, o desrespeito às normas relativas ao meio ambiente de trabalho de servidores estatutários.
    9. Nesse contexto, em juízo perfunctório, vislumbro a possibilidade de dissonância entre o ato reclamado e o que decidido por esta Suprema Corte ao exame da ADI 3.395. Nesse sentido, cito o seguinte precedente:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 
    1. No julgamento da ADI 3.395/DF, esta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004.
    2. Na presente hipótese, há norma que disciplina o vínculo entre a Administração pública e seus servidores (Lei Complementar 140/2008), o que permite concluir o caráter estatutário da relação firmada entre as partes envolvidas.
    3. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar demanda envolvendo interesses diretamente relacionados ao regime jurídico existente entre os trabalhadores e o Poder Público, bem como a continuidade dos serviços públicos no Município. Precedentes.
    4. Recurso de agravo a que se nega provimento.”
    (Rcl 46.917 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 25.6.2021)
    10. Reputo, pois, presente o requisito da plausibilidade do direito.
    Igualmente, considero existente o perigo de dano irreparável, uma vez que os recursos trabalhistas não possuem, como regra, efeito suspensivo (art. 899, caput, da CLT). Desse modo, decisões proferidas por juízo aparentemente incompetente podem ser executadas provisoriamente, a recomendar o deferimento da medida liminar.
    11. Por todo o exposto, em juízo de estrita delibação, presentes a plausibilidade jurídica da tese e o perigo da demora, sem prejuízo da nova apreciação da matéria quando do julgamento definitivo de mérito, oportunidade em que os argumentos serão amplamente debatidos, defiro a medida liminar para suspender o Processo nº 0000663-21.2020.5.14.0005, que tramita perante o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, e seus efeitos.
    12. Requisitem-se informações à autoridade reclamada, nos termos do art. 989, I, do CPC/2015.
    13. Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada, conforme disposto no art. 989, III, do CPC/2015, a fim de que apresente contestação, no prazo legal.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 22 de setembro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora